Tribunal: TJDFT
Processo: 0010227-36.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010227-36.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL ATAIDE JOSE DE MEDEIROS RECORRIDO : ATAÍDE JOSÉ DE MEDEIROS DESPACHO Esta Presidência (ID 13479034) inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo interno contra a negativa de seguimento e agravo em recurso especial contra a inadmissão. O Conselho da Magistratura desta Corte de Justiça negou provimento ao agravo interno, e o acórdão transitou em julgado (ID 13479038). O STJ, por sua vez, negou provimento ao agravo em recurso especial e o acórdão também já transitou em jugado (ID 13479042). Por equívoco, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (ID 13479042). Assim, esgotadas as providências nesta instância, determino a remessa dos autos à Vara de origem para adoção das medidas cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034